Tribunal: TJPA
Processo: 0801470-43.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801470-43.2024.8.14.0061

APELANTE: LUCAS FEITOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado

e corrupção de menores. Autoria e materialidade comprovadas. Validade do reconhecimento policial corroborado em juízo. Fixação da pena-base. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado a 09 anos e 02 meses de reclusão e 37 dias-multa pela prática de roubo majorado, na forma tentada e consumada, em concurso de agentes com menor de idade, e corrupção de menores, em continuidade delitiva.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente quanto à validade do reconhecimento pessoal e fotográfico do acusado, realizado na fase inquisitorial e corroborado em juízo; (ii) saber se a pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional, especialmente diante da valoração negativa da culpabilidade e da aplicação das causas de aumento.

III. Razões de decidir

3. Depoimentos das vítimas e testemunhas policiais confirmam a autoria e a dinâmica criminosa, sendo apreendidos com o réu objetos das vítimas.

4. Reconhecimento realizado na fase policial foi validado em juízo e corroborado por demais provas, em conformidade com a orientação das Turmas da 3ª Seção do STJ sobre o art. 226 do CPP.

5. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório.

6. A pena-base foi fixada com valoração idônea da culpabilidade, diante da prática do crime durante livramento condicional, revelando maior reprovabilidade da conduta.

7. A fração de aumento adotada respeita os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da motivação judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação fundada em reconhecimento realizado na fase policial, mesmo sem estrita observância do art. 226 do CPP, desde que corroborado por provas independentes colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A prática de crime durante livramento condicional é fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 70, 71, 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B; CPP, art. 226.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUCAS FEITOSA DA SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa,
pela prática dos crimes capitulados no
art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CPB, e art. 244-B do ECA,
além do
art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 244-B do ECA, na forma dos arts. 70 e 71 do CPB
.

Narra a
denúncia:

“Conforme consta dos autos do Caderno Inquisitorial anexo, no dia 07/04/2024, por volta das 20h25min, o denunciado LUCAS FEITOSA DA SILVA, juntamente com o menor de idade (M. R., respondendo em procedimento autônomo) fora preso em flagrante delito, face o cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, ato praticado em desfavor da Sra. Cristina Rodrigues Martins, bem como perpetrou o mesmo delito, desta vez na modalidade tentada, em detrimento das vítimas Milena Thais Cavalcante e Antônia Lúcia Cavalcante Nobre.

No dia supracitado, as vítimas Antônia Lúcia e Milena Thais Cavalcante compareceram à sede da Seccional de Polícia e informaram acerca do ocorrido, aduzindo que estavam saindo da residência de Milena, localizada na Avenida “DE”, Bairro Jardim Mariluce, momento em que foram surpreendidas por dois rapazes que trafegavam em uma motocicleta modelo HONDA POP, cor vermelha. Em que pese não terem conseguido precisar quem seriam os envolvidos, apontou as seguintes características fiscais dos acusados:

1. Condutor da motocicleta trajava camiseta de cor azul; e

2. O suspeito que estava na garupa trajava camiseta na cor vermelha, bem como aparentava ser menor de idade.

Ato seguinte, a vítima afirma que o suspeito que estava sentado na garupa da motocicleta desceu rapidamente do veículo e anunciou o assalto, proferindo os seguintes dizeres: “BORA, PASSA O CELULAR, PASSA O CELULAR” (textuais).

Assustada com a abordagem, MILENA empurrou o agressor e empreendeu fuga do local - depoimentos anexos às fls. 06/14, ID nº 112729977.

Após manterem distância segura dos agressores, as vítimas acionaram o grupamento militar, informando-os sobre o ocorrido, bem como passaram a descrever as características físicas dos envolvidos (ao norte citadas).

Logo após o emprego de diligências, os Militares se depararam com o encontro de 02 (dois) suspeitos que detinham as mesmas características anteriormente repassadas pelas vítimas, instante em que empreenderam esforços em sua captura.

Contudo, ao perceberam a aproximação dos Militares os suspeitos tentaram se desfazer de um aparelho celular que traziam consigo (marca REDMI NOTE), jogando-o contra o solo, atitude infrutífera, uma vez que os agentes perceberam a atitude evasiva e os capturaram juntamente com o produto ilícito, encaminhando-os em seguida até a seccional de Polícia Civil.

Já em sede policial, as vítimas fizeram o reconhecimento dos envolvidos, aduzindo que o denunciado LUCAS FEITOSA DA SILVA era quem estava conduzindo a motocicleta utilizada no roubo, enquanto o menor MICAEL RODRIGUES estava na garupa do veículo.

Posteriormente, identificou-se que em posse do denunciado foram encontrados os seguintes pertences: 01 (um) celular REDMI NOTE e 01 (um) cartão do banco Nubank, ambos pertencentes a vítima Sra. CRISTINA RODRIGUES MARTINS - Imagens e Termo de exibição e apreensão fl. 16-18, sob ID 112729977.

Nesta senda, ao tomar conhecimento que os autores do roubo haviam sido presos, a vítima CRISTINA RODRIGUES MARTINS compareceu a delegacia de polícia, local em que fez os recebimentos dos pertences anteriormente subtraídos, bem como explicitou como se desenrolou a empreitada criminosa dos agentes conforme termo de entrega fl. 19, sob ID 112729977 e depoimento anexo a fl. 12, sob ID 112729977).

Em seu depoimento, a depoente alega que o denunciado parou a motocicleta do seu lado colocando em seguida a mão dentro da cintura, ao passo que proferia os seguintes dizeres: “PASSA O CELULAR, PASSA O CELULAR” (textuais).

Em seu depoimento, o denunciado LUCAS FEITOSA DA SILVA nega de forma fantasiosa todos os fatos a si imputados, afirmando não ter conhecimento de nenhum roubo. Ademais, relata que só conhece o menor de idade Micael “de vista”, e que somente havia lhe fornecido uma carona.

Por sua vez, o menor de idade Micael Rodrigues - fl. 13, ID nº 113240210, usou do direito ao silencia, não tendo respondido a nenhum questionamento formulado pela autoridade policial.

Contudo, durante a abordagem realizada pela Polícia Militar, o menor confessou que “tinha praticado roubos durante a noite” - fls. 04 a 05, sob ID 112729977. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
destacando a negativa de autoria e a fragilidade do reconhecimento pelas vítimas, em inobservância às formalidades legais previstas no art. 226 do CPP.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise da culpabilidade; ou, subsidiariamente, em caso de manutenção da circunstância negativa, seja fixado o aumento máximo de 1/8 da pena-base.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
destacando a negativa de autoria e a fragilidade do reconhecimento pelas vítimas, em inobservância às formalidades legais previstas no art. 226 do CPP.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Auto de Apreensão de Objeto (ID 26234037 - Pág. 16), pelo termo de entrega (ID 26234037 – Pág. 19), termo de oitiva de adolescente infrator (ID 26234152), bem como, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima MILENA THAYS disse que foi vítima de uma tentativa de roubo por dois indivíduos eu estavam em uma motocicleta; que a pessoa que desceu da motocicleta aparentava ser menor de idade, era inexperiente e seguia ordens do que estava pilotando o veículo; que repassou as características dos agentes aos policiais, os quais prenderam os agentes, reconhecidos por ela em delegacia; que a motocicleta e as vestimentas apreendidas eram as mesmas utilizadas na tentativa de roubo; que nada foi levado dela e de sua irmão; que a moto era vermelha; que o menor de idade estava muito assustado; que os agentes perguntaram a hora e, em seguida, exigiram o celular, sob orientação do piloto; que o piloto abandonou o boné durante a fuga; que a moto era uma HONDA POP; que na fuga o réu tentou se desfazer do celular; que o piloto era de estatura mediana (cerca de 160 m); que fez o reconhecimento cerca de vinte minutos após os fatos; que os agente fizeram menção de sacar algo da cintura.

A vítima CRISTINA RODRIGUES MARTINS disse que estava voltando para casa, quando foi abordada na rua por dois indivíduos numa moto, os quais subtraíram seu aparelho celular; que seu cartão bancário estava junto do celular; que foi à delegacia buscar o celular e o cartão recuperados pela polícia; que a moto era uma Honda Pop; que a polícia disse que os agentes haviam tentado roubar duas mulheres e foram presos; que o roubo foi anunciado pelo garupa da moto; que a ação foi muito rápida, por isso não conseguiu gravar os rostos dos agentes.

O policial militar JOCIELDER LIMA disse que a guarnição foi informada sobre a tentativa de roubo, empreendeu diligências e abordou o réu e outro indivíduo com as mesmas características; que na abordagem o garupa se desfez de um aparelho celular que havia sido roubado de outra vítima; que a moto indicada era uma Honda Pop vermelha, a mesma abordada; que o menor de idade confessou os delitos à guarnição; que com os agentes estava um cartão bancário pertencente à outra vítima; que o menor relatou que haviam tentado roubar outras pessoas no Jardim Mariluce, mas não deu certo.

O policial militar ANDERSON RUBENS disse que a guarnição recebeu informações sobre uma tentativa de roubo no bairro Jardim Mariluce, empreendeu diligências deteve os suspeitos perto da Avenida 31 de Março; que o garupa jogou um celular no chão assim que a polícia chegou; que os agentes foram abordados em uma moto Honda Pop vermelha; que as vítimas compareceram à delegacia; que o garupa era um menor de idade.

O policial militar AUGUSTO MARTINS disse que estava de serviço, quando recebeu informações sobre tentativa de roubo no Jardim Mariluce; que na diligência o réu foi preso juntamente com outro indivíduo menor de idade; que o carona da motocicleta tentou se desfazer de um aparelho celular na abordagem; que com os agentes foram apreendidos aparelho celular e cartão de banco.

A informante ANTONIA LÚCIA, em fala extraída dos autos de ato infracional sob n° 0801471-28.2024.8.14.0061, corroborou a versão apresentada por sua irmã MILENA THAYS.

O réu, por sua vez, afirmou que está em liberdade condicional; disse que saiu para comprar leite na moto de sua mãe e deu carona ao adolescente; que em certo local o menor desceu e pediu que ele esperasse, retornando dez minutos depois; que foi abordado em seguida e que o adolescente jogou um celular no chão; que estava de camisa azul no dia, e o adolescente, de vermelho; que conhece o adolescente de vista do bairro Nova Conquista, mas não são amigos.

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos, tendo suas palavras corroboradas pelas testemunhas.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Por sua vez, a versão apresentada pelo réu mostra-se isolada, inverossímil e dissociada das demais provas, notadamente dos depoimentos das vítimas, da recuperação dos bens subtraídos e da confissão informal do adolescente aos policiais.

De outra banda,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelas ofendidas
. Baseou-se, o juiz, nos depoimentos das testemunhas policiais, que avistaram os réus na moto e vestidos com as mesmas características repassadas por uma das vítimas, minutos após o crime, e os perseguiram, alcançando-os,
ainda na posse de alguns dos bens subtraídos
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Deste modo, restando a autoria do roubo e da corrupção de menores em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar em absolvição do réu.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise da culpabilidade; ou, subsidiariamente, em caso de manutenção da circunstância negativa, seja fixado o aumento máximo de 1/8 da pena-base.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é elevada, dado que o réu praticou o delito enquanto se encontrava em liberdade condicional, revelando espírito incorrigível e indiferença para com o ordenamento jurídico e o aparato persecutório estatal.

Os antecedentes são imaculados.

No que toca à conduta social[2] e à personalidade do agente[3], poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime[4] não destoam do ordinário.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie, nada tendo a valorar.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Em razão da agravante da reincidência, elevo a pena em 16/, tornando-a intermediária em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um terço) e torno definitiva a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

DO CRIME DE ROUBO TENTADO

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é elevada, dado que o réu praticou o delito enquanto se encontrava em liberdade condicional, revelando espírito incorrigível e indiferença para com o ordenamento jurídico e o aparato persecutório estatal.

Os antecedentes são imaculados.

No que toca à conduta social[5] e à personalidade do agente[6], poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime[7] não destoam do ordinário.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie, nada tendo a valorar.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Em razão da agravante da reincidência, elevo a pena em 16/, tornando-a intermediária em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Em razão da tentativa, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Aplico a majorante do concurso de agentes e torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Nos termos da Súmula 659 do STJ, à vista da continuidade delitiva, elevo a pena do crime consumado (mais grave) em 1/6, ficando o réu condenado, pelos crimes de roubo, a 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa (CP, art. 72).

DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é elevada, dado que o réu praticou o delito enquanto se encontrava em liberdade condicional, revelando espírito incorrigível e indiferença para com o ordenamento jurídico e o aparato persecutório estatal.

Os antecedentes são imaculados.

No que toca à conduta social[8] e à personalidade do agente[9], poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias dos crimes[10] são ordinárias à espécie.

Os motivos dos crimes são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências dos crimes são próprias à espécie, nada tendo a valorar.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão para cada um dos crimes.

Na segunda fase, verifico que não há atenuantes e milita em desfavor do réu a agravante da reincidência. Seno assim, elevo a pena em 1/6, tornando intermediária a reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão para cada um dos crimes.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão para cada um dos crimes.

Nos termos da Súmula 659 do STJ, à vista da continuidade delitiva, elevo uma das penas em 1/6, ficando o réu condenado, pelos crimes de corrupção de menor, a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Há entre os delitos de roubo e de corrupção de menor relação de concurso formal e de continuidade delitiva. Contudo, atento à orientação prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, deve incidir no caso concreto somente o incremento relativo à continuidade (Jurisprudência em Teses nº 20).

Sendo assim, à luz da Súmula 659 do STJ, considerando a ocorrência de quatro delitos, elevo a pena do crime de roubo consumado em 1⁄4, ficando o réu DEFINITIVAMENTE condenado a 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa (CP, art. 72), no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

À luz do art. 33, § 2º, “a”, do CP, atento às circunstâncias judiciais do art. 59, também do CP, e ao Enunciado 719 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou as penas-base do recorrente em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão (para cada crime de roubo); e 01 (um) mês e 05 (cinco) meses de reclusão (para o crime de corrupção de menores)
,
por considerar desfavorável
apenas a
culpabilidade do réu
. Ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para tal vetor, conforme se vê do trecho acima transcrito, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Como bem pontuado pelo magistrado, o crime foi cometido durante o gozo de livramento condicional, o que demonstra maior censurabilidade da conduta.

Tal circunstância revela evidente descaso com os benefícios penais recebidos, bem como maior periculosidade e insensibilidade aos comandos judiciais, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade, com elevação da pena-base.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MESMO FATO CRIMINOSO ANTERIOR SOPESADO PARA DOIS VETORES. BIS IN IDEM. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA EM 1/5. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

3. Incabível a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, da alegação relativa à indevida utilização de ações penais distintas, porém, oriundas da mesma operação policial, para justificar a elevação da pena, visto que o tema não foi debatido nas instâncias ordinárias.

4. A teor da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a extinção da punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos da condenação, dentre eles a reincidência, uma vez que só atinge a pretensão executória" (AgRg no HC 409.588/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2017).

5. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como na hipótese.

6.
Segundo reiterado entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de novo delito pelo agente em gozo de liberdade condicional constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base
(AgRg no HC 579.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020; HC 279.541/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

7. No caso, as instâncias ordinárias consideraram como desfavoráveis a culpabilidade do agente (prática delitiva enquanto cumpria pena por condenação anterior, estando, inclusive, com tornozeleira eletrônica no momento da prisão) e os maus antecedentes (condenação definitiva não sopesada para fins de reincidência), para elevar a pena-base do delito de tráfico de entorpecentes em 2 anos e 6 meses de reclusão, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos).

8. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.

9. Na hipótese, destacada a multirreincidência do paciente (duas condenações anteriores distintas da sopesada para elevar a pena-base), não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da fração de 1/5 pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal, a autorizar excepcionalmente a intervenção desta Corte.

10. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Além disso, vê-se que o juiz se utilizou da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena-base, conforme requerido pela defesa, para o incremento da pena-base do roubo, e fração muito próxima a essa para o aumento da reprimenda-base da corrupção de menores, tal qual orienta a jurisprudência pátria.

Gize-se, todavia, que não há vinculação a critérios puramente matemáticos, como as frações de 1/6 ou 1/8
, algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

A este respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. RECRUDESCIMENTO DO REGIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição ou desclassificação, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio constitucional, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 2. Ademais, na hipótese, a conclusão obtida pelas instâncias locais acerca da materialidade e autoria dos crimes foi lastreada no acervo probatório constante dos autos. Nesse contexto, entendimento diverso, como pretendido pelo recorrente, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita, não havendo que se falar, portanto, em absolvição. 3.
Insere-se a dosimetria dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, sendo somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
4. No caso, verifica-se que a Corte a quo apresentou fundamentação concreta e idônea para conferir maior desvalor à culpabilidade do paciente, destacando o fato de que, além de já ter provocado lesões na vítima ao prensá-la entre dois veículos, ainda a golpeou com um pedaço de pau para machucá-la ainda mais, o que demonstra, de fato, uma maior gravidade e autoriza o aumento da reprimenda. 5. Não obstante o quantum das penas e a primariedade técnica do réu, o regime inicial semiaberto foi fixado mediante a utilização de fundamentação concreta, destacando as instâncias locais a presença de circunstância judicial negativa em um dos crimes, bem como a gravidade concreta de ambos os delitos, praticados mediante intensa agressividade, com o uso de violência extrema contra duas vítimas (uma delas idosa), o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 901.630/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024.)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025